Tribunal: TJES
Processo: 5001884-12.2021.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001884-12.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORIANA REGINA SCARPAT e outros
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Analisando detidamente os autos, verifico que o imbróglio em questão refere-se a revisão do reajuste aplicado no contrato de plano de saúde celebrado entre as partes, por entender que o percentual é abusivo e incompatível com a sua atual condição financeira, tudo conforme consta da inicial e documentos, integrando a relação processual as partes referenciadas.

Em sentença proferida pelo Magistrado de piso, JULGOU PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial, para tornar definitiva a tutela antecipada ora deferida e reduzir o percentual do aumento por mudança de faixa etária na qual se encontra a requerente para 40% (quarenta por cento.

É preciso pontuar que nessa esfera ambas as partes recorreram.

A parte SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MEDICA interpôs recurso inominado, objetivando a reforma da r. sentença para julgar improcedente os pedidos autorais. Ao passo que, a parte autora, Sra. DORIANA REGINA SCARPAT, consequente, pugnou pela reforma da r. sentença proferida nos autos, julgando-se totalmente procedentes os pedidos autorais.

Pois bem. Em petição de ID 3802312 a parte recorrente SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A.questionou que presente processo fosse incluído na sessão de julgamento, porém não foi publicado nos autos o resultado do v. acórdão.

Explico.

No ID 3475856 (e seguintes) foi anexado uma manifestação informando pela parte SAMP ESPÍRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A alegando haver fato novo, bem como o julgamento do recurso inominado. Por tais razões, o presente processo foi retirado de pauta.

Ocorre que, na manifestação a parte autora, em atitude absolutamente contrária ao seu próprio interesse, ao ser comunicada do cumprimento da liminar concedida no Agravo de Instrumento, a Autora informou que NÃO POSSUI INTERESSE NA MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE DA SAMP, eis que contratou outro plano de saúde.

Dessa forma, entendo que embora a sentença julgou procedente em parte o pedido inicial, determinando que a empresa ré promova o reajuste da mensalidade do plano de saúde da requerente, por mudança de faixa etária, no percentual máximo de 40%, fixou o prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação da decisão proferida, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) limitada a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

In casu
, conforme as normas processuais, o reexame da matéria em Segunda Instância, em princípio, é provocado por outros recursos, próprios para este novo momento processual.

Ocorre que, acerca do prequestionamento proposto, tem-se que o presente recurso se encontra prejudicado, mormente porque, a discussão ora suscitada se refere à manutenção do plano de saúde.

Assim, verifico a inexistência de interesse recursal da parte, em razão da desnecessidade de reajuste da mensalidade do plano de saúde da requerente, por mudança de faixa etária, no percentual máximo de 40%, uma vez que a obrigação objeto da presente demanda se tratava de direito personalíssimo da autora, ora recorrente/recorrida, o que restou claramente nos autos a falta de seu interesse.

Desta feita, declaro a prejudicialidade ambos os recursos, ante a ausência de interesse recursal em decorrência da perda do objeto, razão pela qual não os conheço, nos termos do art. 932, inciso III do CPC.

Transitada em julgado, remetem-se os autos ao Juízo origem, com as cautelas de estilo.”

Sendo assim, reconheço a perda superveniente do objeto da demanda, com consequente revogo a liminar e julgo a extinção do feito sem resolução do mérito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)